Tribunal: TJMT
Processo: 0004107-14.2020.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004107-14.2020.8.11.0064
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[YANKA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 058.964.561-74 (AGRAVANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONEY NEVES GREGORIO - CPF: 029.866.701-05 (AGRAVANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO MARCOS DA SILVA - CPF: 056.968.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –

DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO AGRAVANTE – IMPORTÂNCIA PROVENIENTE DO RECOLHIMENTO DE “CAIXINHA” PARA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA
OU
DA
RENDA MENSAL APROXIMADA
–
POSSE DE CONSIDERÁVEL QUANTIA EM ESPÉCIE NÃO JUSTIFICADA – DÚVIDA QUANTO À LICITUDE DA ORIGEM DO DINHEIRO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A
restituição de bens ou valores apreendidos
, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal,
está condicionada “
tanto
à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do CPP, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória
”
, segundo entendimento firmado pelo c. STJ
(RMS 50.550/SP; AgRg no AREsp 1.772.720/MT).

“
N
ão obstante a ausência de sentença penal condenatória, [...] uma vez demonstrada a existência de dúvida

de que os valores apreendidos constituem produto derivado de prática considerada ilícita, afigura-se efetivamente incabível sua restituição
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1546245/RN).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO

INTERNO

EM APELAÇÃO Nº
0004107-14.2020.8.11.0064

- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:RONEY NEVES GREGORIO

RELATÓRIO

Agravo
i
nterno interposto por RONEY NEVES GREGORIO contra decisão
interlocutória
,
proferida

nos autos da Ação Penal

N.U
0004107-14.2020.8.11.0064
, na qual foi
indeferido
o
pedido de
restituição da importância de R$

5.947,00 (cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais), formulado após o trânsito em julgado do

acórdão
prolatado por esta e. Câmara Criminal
que proveu
,
à unanimidade,
o apelo
para
absolvê-lo de associação para o tráfico
(ID 106090988).

O agravante sustenta que a absolvição por insuficiência de provas ensejaria a restituição do valor apreendido, independente da comprovação da origem lícita.

Requer a reconsideração para que o valor apreendido seja restituído (ID 107783494).

A
i
. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal
pugna pelo provimento
do recurso
, “
a fim de que seja determinada a restituição dos valores apreendidos
”

(
Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID

112940999
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Em
17.8.2021, esta e. Câmara proveu
,

à unanimidade,
o apelo interposto
pelo agravante
para
absolv
ê
-lo
de associação para o tráfico, por insuficiência de provas, nos termos
do art. 386, VII, do CPP (ID
99303961
).

A
pós o trânsito em julgado do acórdão,
o agravante
formulou pedido de restituição
do valor de R$5.947,00 (cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais), apreendido em
seu
poder e em sua residência,
por
efeito d
e
sua absolvição (ID 101912954)
.

O
pleito foi indeferido,
monocraticamente
,
com
a seguinte fundamentação:

“De fato, o apelante RONEY FERREIRA DE SOUZA foi absolvido de associação para o tráfico por insuficiência de provas acerca da estabilidade e permanência voltadas à traficância entre ele e a apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em Juízo, RONEY FERREIRA DE SOUZA informou ser “autônomo” (ID 82613539), sem indicar qual seria a atividade lícita exercida ou sua renda mensal aproximada, a justificar a posse de considerável quantia em dinheiro - aproximadamente R$6.000,00 (seis mil reais) - e, por desiderato lógico, demonstrar sua licitude.

Verifica-se que sua Defesa, ao formular o pedido de restituição, não apresentou qualquer documento/prova capaz de comprovar a origem lícita da importância apreendida ou desconstituir seu depoimento extrajudicial, no sentido de que o dinheiro apreendido pertencia ao Comando Vermelho, proveniente do recolhimento de “caixinha” (fls. 89/93).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a restituição de bens ou valores apreendidos está condicionada “tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do CPP, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória” (RMS 50.550/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2016; AgRg no AREsp 1.772.720/MT – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021), como na hipótese.

No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara: TJMT, AP 0001778- 38.2010.8.11.0045 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 20.5.2020.

Nesse quadro, não comprovada a origem lícita da quantia apreendida,

afigura-se impertinente sua restituição, cujo valor deve ser destinado ao Fundo Estadual sobre Drogas de Mato Grosso – FUNESD/MT [Banco do Brasil: agência 3834-2; conta corrente 1042746-5].”
(ID 106090988)

Pois bem.

A
restituição
da importância de R$5.947,00 (cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais)

foi indeferid
a

por

inexistência
de
comprovação da
origem lícita do dinheiro
apreendido
,

visto que, conforme
declaração
extrajudicial do
próprio
agravante
, a quantia pertencia
à
organização criminosa denominada Comando Vermelho, proveniente do recolhimento de “caixinha”
[mensalidade cobrada
de comerciantes
para não serem roubados/furtados
]
.

Esse
depoimento não
foi

alterado
pelo agravante em Juízo
,
nem
desconstituído pela Defesa
, durante a tramitação regular da ação penal.

Note-se que
o agravante
informou ser “autônomo”

perante a autoridade judicial,
mas não indicou
qual seria a atividade lícita exercida ou sua renda mensal aproximada, a justificar a posse de considerável quantia em dinheiro - aproximadamente R$

6.000,00 (seis mil reais) - e, por desiderato lógico, demonstrar
sua licitude
.

Frise-se, ainda, que a Defesa poderia ter demonstrado direito leg
í
timo sobre o valor, porém não apresentou qualquer elemento de prova.

Como
assinalado

na decisão
agravada
,
a restituição de bens ou valores apreendidos
, mesmo após o trânsito em julgado

da ação penal
,
está condicionada “
tanto
à ausência de dúvida
de que o requerente é seu legítimo proprietário,
quanto

à licitude de sua origem
, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do CPP,
independentemente de ser a sentença
extintiva da pretensão punitiva ou mesmo
absolutória
”
, segundo entendimento firmado pelo c. STJ
(RMS 50.550/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2016; AgRg no AREsp 1.772.720/MT – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021
– grifado
).

Nas palavras do i. Min. Ribeiro Dantas, “
não obstante a ausência de sentença penal condenatória, [...] uma vez demonstrada a existência de dúvida

de que os valores apreendidos constituem produto derivado de prática considerada ilícita, afigura-se efetivamente incabível sua restituição
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1546245/RN – 27.3.2020).

Enfim, r
egistre-se que a i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal não
enfrentou especificadamente o cerne da questão, qual seja
a narrativa
extrajudicial do
agravante
acerca da ilicitude do di
nheiro apreendido, limitando-se a
asseverar
que
a quantia
deveria ser restituíd
a

por
efeito d
e
sua absolvição
.

Nesse quadro
,
mantém-se
a decisão agravada.

Com essas considerações,
recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022